Tribunal: CARF
Processo: 10880.939147/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939147/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.550 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
LEO BURNETT PUBLICIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. INFORME DE RENDIMENTOS EM NOME DA
INCORPORADA.
Sendo demonstrado que, em operação de incorporação, o contribuinte teria se
apropriado de todas as variações patrimoniais da incorporada, deve compor o
saldo negativo do IR os valores constantes nos informes de rendimentos
apresentados, mesmo que conste a incorporada como beneficiária do
rendimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-92.287 de 25 de junho de
2020, da 4a Turma da DRJ/BSB, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939147/2013-18
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.550 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939147/2013-18

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 064331787, emitido eletronicamente em
04/09/2013,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
13202.24274.140409.1.3.02-0635.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendario 2008. Os valores
das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os valores
confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 3.455.049,02.
IRPJ/CSLL devido: R$ 3.110.715,81.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 344.333,15. Valor na DIPJ: R$ 344.333,21.
No despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB no 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, acrescida de
documentação anexa, onde alega, em síntese, a existência do crédito pleiteado.
Primeiramente requer que seja concedido o efeito suspensivo da exigência do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional.
Constesta a glosa do montante de R$ 1.061.803,44 informado na aludida DCOMP, uma
vez que decorre de valores efetivamente retidos a título de Imposto sobre a Renda sobre
a prestação de serviços de propaganda e publicidade.
Esclarece que por ser empresa prestadora de serviços de propaganda e publicidade, está
sujeita à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte à alíquota de 1,5%, nos
termos do artigo 651, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99).
- Origem do crédito de R$ 1.061.803,44 (código de receita 8045): IRPJ sobre valores
relativos à prestação de serviços de propaganda e publicidade
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.550 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939147/2013-18

Informa que no período de maio a dezembro de 2008, declarou e recolheu os seguintes
valores a título de IRRF sobre a prestação de serviços de propaganda e publicidade:

- Origem do crédito de R$ 93.170,60 (código de receita 3426): IRRF sobre aplicações
financeiras de junho de 2008
O crédito se refere ao IRRF incidente sobre aplicações financeiras de renda fixa feitas
no Banco BNP Paribas no ano de 2008 (código de receita 3426), de acordo com informe
de rendimentos financeiros fornecido pelo Banco BNP Paribas (Doc. 11), devidamente
retido e recolhido pelo Banco.
Ocorre que, ao elaborar o informe de rendimentos financeiros da Requerente, o Banco
BNP Paribas cometeu um pequeno equívoco no tocante aos dados da pessoa jurídica
beneficiária dos rendimentos ao informar o CNPJ antigo da LEO BURNETT
PUBLICIDADE LTDA, 61.151.437/0001-10, quando o correto seria 04.895.208/0001-
77.
Nesse sentido, cumpre esclarecer que, como se verifica dos anexos documentos
societários (doc. 12), em 30.8.2008, a LEO BURNETT PUBLICIDADE LTDA.,
inscrita no CNPJ sob n 0 61.151.437/0001-10, foi incorporada pela Requerente, inscrita
no CNPJ sob n 0 04.895.208/0001-77 e, à época, denominada FALLON SÃO PAULO
LTDA. Diante disso, foi pleiteada a baixa definitiva daquela inscrição à RFB, o que de
fato foi feito em 30.4.2008 (Doc. 13). Logo, desde essa data, o CNPJ n 0
61.151.437/0001-10 consta como inativo no sistema da RFB por motivo de
incorporação.
Ademais, conforme se observa da anexa "6o Alteração e Consolidação do Contrato
Social da FALLON SÃO PAULO LTDA." (Doc. 14), em 30.3.2008, a denominação
social da Requerente foi alterada para LEO BURNETT PROPAGANDA LTDA. e,
posteriormente, para LEO BURNETT PUBLICIDADE LTDA., a qual permanece até
hoje (Doc. 1).
- Origem do crédito de R$ 11.580,09 (código de receita 3426): IRRF sobre rendimentos
decorrentes de mútuo
O crédito de R$ 11.580,09 decorre de retenções efetuadas pela interessada em
rendimentos decorrentes de mútuo celebrado com a extinta LEO BURNETT
PUBLICIDADE LTDA., CNPJ n 61.151.43710001- 10 ("extinta LB'), em fevereiro de
2008.
Em decorrência do referido mútuo, a "extinta LB" realizou empréstimo à requerente,
que por sua vez, comprometeu-se a restituir tal valor, acrescido de juros de 100% do
CDI ao mês. Os rendimentos obtidos pela "extinta LB" em decorrência desse
empréstimo foram devidamente tributados e o imposto recolhido conforme a seguir:
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.550 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939147/2013-18

Por todo o exposto, pleiteia seja esta Manifestação de Inconformidade conhecida, com a
consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário correlato, e, ao final,
INTEGRALMENTE PROVIDA, para que se reforme o r. despacho decisório, a fim de
homologar integralmente a compensação objeto da DCOMP n.
13202.24274.140409.1.3.02- 0635, reconhecendo-se a extinção definitiva do débito
referente à COFINS apurada em março de 2009, nos termos do artigo 156, inciso II, do
CTN, com a subsequente baixa definitiva do correlato processo administrativo.

A 4a Turma da DRJ/BSB julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, nos seguintes termos:

(...)O crédito do Saldo Negativo pode surgir nas empresas tributadas pelo Lucro Real ou
pelo Lucro Presumido e é apurado mediante a comparação das antecipações efetuadas e
o imposto ou contribuição devidos calculados ao final do período.
No preenchimento de uma Declaração de Compensação-DCOMP com suposto crédito
de Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL devem ser informadas todas as antecipações
efetuadas, tais como imposto de renda pago no exterior, imposto de renda ou
contribuição social retido na fonte, pagamentos por estimativa, pagamento de imposto
de renda sobre renda variável, estimativas compensadas e estimativa parceladas.
O motivo da não homologação foi a não confirmação integral das parcelas de crédito
declaradas.
Mérito
Análise das parcelas de fonte De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o
Comprovante Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte
pagadora é o documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido
durante o ano-calendário.(...)
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à contribuição
social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de
renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à contribuição
social.
Portanto, considera-se como retidos na fonte, apenas os valores informados pelas fontes
pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela Receita Federal
do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI, concernente aos
pagamentos efetuados por órgãos públicos federais, ou, alternativamente, cópia do Darf
contendo a base de cálculo correspondente ao fornecimento de bens ou prestação de
serviços.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2007, retenções de IRPJ na
fonte em benefício da interessada no montante de R$ 641.264,242, valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho, de R$ 47,54.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.550 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939147/2013-18

Consulta efetuada ao sistema Documentos de Arrecadação, comprova retenções na
fonte realizadas no código de receita 8045, referentes ao período de apuração 2008, no
valor de R$ 1.065.943,45.
Levando-se em conta a responsabilidade do próprio contribuinte de efetuar a retenção
das antecipações e que já havia sido confirmado no sistema DIRF retenções na fonte no
código de receita 8045 no valor de R$ 623.493,02, por meio de consulta ao sistema
Documentos de Arrecadação reconhece-se retenções na fonte no código de receita 8045,
além do destacado em DIRF, o montante de R$ 442.450,43 (1.065.943,45 –
623.493,02).
Confirma-se ainda, no sistema Documentos de Arrecadação, retenções na fonte
realizadas no código de receita 3426 o montante de R$ 11.580,09, alem dos já destacado
em Dirf, no valor de R$ 14.185,03.
O Informe de Rendimentos Finaceiros, de fl. 144, não foi considerado para compor as
“retenções na fonte”. Não obstante alegação da interessada, o documento faz referência
a pessoa jurídica diversa.
As relações de retenções encontradas foram anexadas aos autos.
Desta forma tem-se comprova-se parcela de “retenções na fonte” no total de R$
1.095.294,76, conforme demonstrativo abaixo:

Reforma do despacho decisório
Portanto, o despacho decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 344.333,15. Valor na DIPJ: R$ 344.333,21.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 3.455.049,02.
IRPJ/CSLL devido: R$ 3.110.715,81.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ/CSLL devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será
zero.

CONCLUSÃO
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.550 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939147/2013-18

Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:  reconhecer direito creditório referente a Saldo
Negativo IRPJ do ano calendario 2008, no valor de R$ 273.026,30;  homologar as
compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido. (...)
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)4. Como consta do documento intitulado “PER/DCOMP Despacho Decisório –
Análise do Crédito” (“Análise do Crédito”, doc. 4 da Manifestação de Inconformidade)
atrelado ao r. despacho decisório que não homologou o PER/DCOMP no
13202.24274.140409.1.3.02-0635 (doc. 5 da Manifestação de Inconformidade), as
retenções na fonte que compunham o saldo negativo de IRPJ utilizado pela Recorrente
se referem a impostos retidos em quatro situações, conforme demonstra o quadro a
seguir:

5. Consta da Análise do Crédito que a RFB confirmou apenas o valor de R$ 47,54, não
tendo identificado as demais retenções na fonte sofridas pela Recorrente
6. Em vista da não confirmação da maior parte dos valores considerados pela
Recorrente na composição de seu saldo disponível para compensação, a RFB emitiu o r.
despacho decisório em questão para cobrar a integralidade do débito de COFINS
compensado pelo PER/DCOMP, além de multa e juros, o que totaliza o valor de R$
573.203,471 .
7. Por não se conformar com a cobrança, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade contra o r. despacho decisório e demonstrou sua completa
insubsistência.
8. Regularmente, processado o feito, foi proferido V. Acórdão pelo Colenda 4a Turma
DRJ/BSB, o qual julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada, para reconhecer um saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de
2008 em favor da Recorrente no total de R$ 273.026,30, conforme valores expostos a
seguir:

9. O V. Acórdão, no entanto, não reconheceu parcela do crédito da Recorrente referente
ao IRRF incidente sobre aplicações financeiras de renda fixa feitas pela Recorrente no
Banco BNP Paribas no ano de 2008 (código de receita 3426).
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.550 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939147/2013-18

10. Segundo o V. Acórdão, o informe de rendimentos financeiros apresentado pela
Recorrente não seria considerado para compor os valores de IRPJ retido na fonte, pois o
documento faz referência a pessoa jurídica diversa da Recorrente.
11. Contudo, conforme já comprovado na Manifestação de Inconformidade (e ignorado
pelo V. Acórdão recorrido), a referência constante no informe de rendimentos
financeiros a CNPJ diverso do CNPJ indicado no r. despacho decisório decorre de um
equívoco cometido pelo Banco BNP Paribas. Com efeito, ao invés de informar o CNPJ
no 04.895.208/0001-77, que seria o correto, o Banco utilizou o CNPJ antigo da LEO
BURNETT PUBLICIDADE LTDA., qual seja, o CNPJ no 61.151.437/0001-10.
12. Desse modo, não podendo se conformar com a parte do V. Acórdão que lhe foi
desfavorável, a Recorrente interpõe o presente Recurso Voluntário, visando ao
reconhecimento integral de seu crédito.
FUNDAMENTOS PARA A REFORMA PARCIAL DO V. ACÓRDÃO
(i) Origem do crédito de R$ 93.170,60 (código de receita 3426): IRRF sobre aplicações
financeiras de junho de 2008
13. Conforme adiantado, o V. Acórdão deixou de reconhecer apenas o crédito de R$
93.170,60 declarado pela Recorrente no PER/DCOMP no 13202.24274.140409.1.3.02-
0635, referente ao IRRF incidente sobre aplicações financeiras de renda fixa feitas pela
Recorrente no Banco BNP Paribas no ano de 2008 (código de receita 3426).
14. Nos termos do artigo 729 do RIR/99, vigente à época dos fatos geradores, o
rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa está sujeito à incidência de
IRRF à alíquota de 20%: (...)
15. No mês de junho de 2008, a Recorrente obteve rendimentos decorrentes de
aplicações financeiras de renda fixa no Banco BNP Paribas no valor de R$ 465.853,06.
Considerando a alíquota de 20% prevista no artigo 729 do RIR/99, tem-se que o IRRF
devido naquele mês é de R$ 93.170,60.
16. Nesse sentido, conforme se observa do informe de rendimentos financeiros da
Recorrente apresentado junto com a Manifestação de Inconformidade e fornecido pelo
Banco BNP Paribas (doc. 11 da Manifestação de Inconformidade), o IRRF no valor de
R$ 93.170,60 foi devidamente retido e recolhido pelo Banco.

17. Contudo, ao elaborar o informe de rendimentos financeiros da Recorrente, o Banco
BNP Paribas cometeu um pequeno equívoco no tocante aos dados da pessoa jurídica
beneficiária dos rendimentos. Com efeito, ao invés de informar o CNPJ no
04.895.208/0001-77, que seria o correto, o Banco utilizou o CNPJ antigo da LEO
BURNETT PUBLICIDADE LTDA., qual seja, o CNPJ no 61.151.437/0001-10.
18. Nesse sentido, cumpre esclarecer que, como se verifica dos documentos societários
juntados ao processo (doc. 12 da Manifestação de Inconformidade), em 30.4.2008, a
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.550 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939147/2013-18

LEO BURNETT PUBLICIDADE LTDA., inscrita no CNPJ sob no 61.151.437/0001-
10, foi incorporada pela Recorrente, inscrita no CNPJ sob no 04.895.208/0001-77 e, à
época, denominada LEO BURNETT PROPAGANDA LTDA.

19. Diante disso, foi pleiteada a baixa definitiva daquela inscrição à RFB, o que de fato
foi feito em 30.4.2008 (doc. 13 da Manifestação de Inconformidade). Logo, desde essa
data, o CNPJ no 61.151.437/0001-10 consta como inativo no sistema da RFB por
motivo de incorporação:

20. Portanto, tendo em vista que os rendimentos decorrentes de aplicação financeira no
Banco BNP Paribas, auferidos em 6.2008, são posteriores à operação descrita acima,
ocorrida em 4.2008, fica claro que o CNPJ que deveria ter sido indicado no informe de
rendimentos financeiros da Recorrente do ano-calendário de 2008 é o no
04.895.208/0001-77, e não o no 61.151.437/0001-10.
21. Não obstante esse pequeno equívoco cometido no informe de rendimentos emitido
pelo Banco BNP Paribas, o fato é que a retenção na fonte do Imposto sobre a Renda
devido sobre as aplicações financeiras de renda fixa foi devidamente efetuada, o que
significa que o crédito de R$ 93.170,60 que a Recorrente pretende compensar é
absolutamente legítimo.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.550 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939147/2013-18

22. Diante da detalhada documentação trazida pela Recorrente com a Manifestação de
Inconformidade e destacada nos parágrafos acima, mostra-se absolutamente descabido
que o V. Acórdão recorrido tenha afastado o direito creditório da Recorrente sob a rasa
justificativa de que o Informe de Rendimentos do Banco BNP Paribas “faz referência a
pessoa jurídica diversa”. ISSO PORQUE FICOU COMPROVADO QUE HOUVE UM
ERRO FORMAL DO BANCO NA INDICAÇÃO DO CNPJ NO INFORME DE
RENDIMENTOS EM QUESTÃO, SENDO QUE A OCORRÊNCIA DO ERRO FOI
COMPROVADA PELA RECORRENTE EM SEDE DE MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE.
23. ASSIM, AO NÃO ANALISAR OS ARGUMENTOS E A DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADOS COM A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, O V.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
VIOLOU
FRONTALMENTE
O
DIREITO
DA
RECORRENTE À AMPLA DE DEFESA E O PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL, PRIVILEGIANDO, INJUSTIFICADAMENTE, A FORMA EM
RELAÇÃO AO CONTEÚDO PROBATÓRIO E AOS FATOS. (...)
25. A Recorrente destaca, por fim, que a retenção aqui discutida foi devidamente
informada em sua DIPJ referente ao ano-calendário de 2008 (doc. 7 da Manifestação de
Inconformidade), de modo que não há motivo algum que justifique o não
reconhecimento do crédito de R$ 93.170,60 informado no PER/DCOMP no
13202.24274.140409.1.3.02-0635.
26. Desse modo, está comprovada a necessidade de reforma parcial do V. Acórdão, com
o reconhecimento da integralidade do direito creditório a que a Recorrente faz jus e com
a consequente homologação das compensações declaradas por meio do PER/DCOMP no
13202.24274.140409.1.3.02-0635.
PEDIDO
27. Diante do exposto, a Recorrente pleiteia que este Recurso Voluntário seja conhecido
e que, no mérito, seja-lhe DADO INTEGRAL PROVIMENTO, de modo que o V.
Acórdão recorrido seja parcialmente reformado para que seja integralmente homologada
a compensação objeto do PER/DCOMP no 13202.24274.140409.1.3.02-0635,
reconhecendo-se a extinção definitiva do débito referente à COFINS apurada em março
de 2009, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, com a subsequente baixa
definitiva do correlato processo administrativo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.550 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939147/2013-18

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

MÉRITO
Trata-se de Recurso Voluntário em que a DRJ reconheceu grande parte do crédito
tributário em discussão, remanescendo do presente litígio apenas a não homologação do crédito
de R$ 93.170,60 declarado pela Recorrente no PER/DCOMP no 13202.24274.140409.1.3.02-
0635, referente ao IRRF incidente sobre aplicações financeiras de renda fixa feitas pela
Recorrente no Banco BNP Paribas no ano-calendário de 2008 (código de receita 3426).
Neste sentido, a Turma de Julgamento a quo, ao apreciar os argumentos e,
principalmente, os documentos apresentados pelo Recorrente, não reconheceu o IRRF retido em
nome da incorporada, sob o argumento, em síntese de que o “O Informe de Rendimentos
Financeiros, de fl. 144, não foi considerado para compor as “retenções na fonte. Não obstante
alegação da interessada, o documento faz referência a pessoa jurídica diversa.”.
Assim, para DRJ, o fato de constar nos informes de rendimentos a incorporada da
Recorrente (CNPJ no CNPJ no 61.151.437/0001-10) como beneficiária não haveria a
possibilidade do reconhecimento do crédito tributário pleiteado, tendo em vista se tratar de
beneficiário cuja pessoa jurídica era diversa da informada.
Para rebater essas colocações, o Recorrente, no Recurso Voluntário alega que:
(...)a referência constante no informe de rendimentos financeiros a CNPJ diverso do
CNPJ indicado no r. despacho decisório decorre de um equívoco cometido pelo Banco
BNP Paribas. Com efeito, ao invés de informar o CNPJ no 04.895.208/0001-77, que
seria o correto, o Banco utilizou o CNPJ antigo da LEO BURNETT PUBLICIDADE
LTDA., qual seja, o CNPJ no 61.151.437/0001-10.
17. Contudo, ao elaborar o informe de rendimentos financeiros da Recorrente, o Banco
BNP Paribas cometeu um pequeno equívoco no tocante aos dados da pessoa jurídica
beneficiária dos rendimentos. Com efeito, ao invés de informar o CNPJ no
04.895.208/0001-77, que seria o correto, o Banco utilizou o CNPJ antigo da LEO
BURNETT PUBLICIDADE LTDA., qual seja, o CNPJ no 61.151.437/0001-10. (...)
Dessa forma, a recorrente fez prova em seu Recurso trazendo aos autos
documentos que trataram da operação de incorporação, em especial “Protocolo da 8a Alteração e
Consolidação do Contrato Social da Leo Burnett Propaganda LTDA” (fls. 146/147) firmado
pelas partes, no qual deixou-se claro em seu item III.4 que em razão da concretização da
incorporação, a Incorporada foi sucedida pela Incorporadora em todos os direitos e obrigações a
titulo universal para todos os fins e efeitos de direito, e diante da extinção da Incorporada o seu
patrimonio ficou absorvido pela Incorporadora.
O referido ato jurídico, de fato ocorreu em abril de 2008 e foi corroborado pela
baixa definitiva da inscrição da empresa incorporada, Leo Burnett Publicidade LTDA, CNPJ no
61.151.437/0001-10 no âmbito da Receita Federal do Brasil, conforme documento de fls. 172
dos presentes autos.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.550 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.939147/2013-18

Portanto, entendo que assiste razão à Recorrente, uma vez que quando se analisa
os Informes de Rendimentos emitido pela instituição financeira denominada Banco BNP Paribas
(fls. 144), pode-se verificar que, realmente houve recolhimentos de IRRF em nome da
incorporada no mês de junho de 2008, que devem compor o saldo negativo da incorporadora, já
que o processo de incorporação já havia sido concluído.
Outrossim, convém destacar que o valor referente ao IRRF, objeto da presente
lide, foi devidamente informada pela Recorrente na sua DIPJ de fls. 120, especificamente na
Ficha 54, referente ao ano-calendário de 2008.
Nessa esteira, comprovado e justificado o motivo pelo qual o Recorrente se
apropriou do IRRF incidente sobre aplicações financeiras de renda fixa feitas pela Recorrente no
Banco BNP Paribas no ano-calendário de 2008 (código de receita 3426) de sua incorporada a
partir de abril de 2008, também deve ser reconhecida a parcela de R$ 93.170,60, na composição
do saldo negativo ora em análise.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, vota-se por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
para reconhecer o saldo negativo no valor de R$ 344.333,15, homologando-se, por consequência,
a compensação até limite do crédito disponível.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 263
DF CARF MF
Original